Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-32.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Responsabilidade Civil – Acidente de Trânsito – Vítima embriagada - Ausência de prova no sentido de que o motorista agiu culposamente – Prova insuficiente – Culpa objetiva da Prefeitura – Não reconhecimento – Ausência de melhoramentos públicos – Prova inexistente a estabelecer relação de causalidade – Apelo não acolhido